Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. REAJUSTE SALARIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 864 DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. Ao julgar o Recurso Extraordinário no 905357/RR (Tema 864), o STF fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.

2. Ausente a comprovação sobre a existência de dotação orçamentária para dar efetividade ao reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, o pedido deve ser julgado improcedente.

3. Recurso conhecido e provido.